Tribunal: TJSP
Processo: 1015518-17.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO (RAMO DE SEGURANÇA) CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – Réu que foi sócio da empresa "IMPACTO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.", pelo período de 26/06/2014 a 30/01/2017 – Existência da sociedade de fato por tal período – Impossibilidade da dissolução total da sociedade, como postulado pelas próprias autoras reconvindas - Método de apuração de

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO (RAMO DE SEGURANÇA) CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – Réu que foi sócio da empresa "IMPACTO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.", pelo período de 26/06/2014 a 30/01/2017 – Existência da sociedade de fato por tal período – Impossibilidade da dissolução total da sociedade, como postulado pelas próprias autoras reconvindas - Método de apuração de haveres que se mostra justo e adequado – Manutenção da procedência parcial da ação principal, exceto no tocante à previsão de capitalização anual dos juros – RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO EM PARTE.

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – RECONVENÇÃO – Réu reconvinte que pretende a modificação da r. sentença, para constar que tem direito à percepção de "pro labore", bem como o equivalente a 50% do capital social da empresa a partir de 13/02/2015 - Não acolhimento – Acervo probatório que demonstra tão somente a participação societária do réu reconvinte de 33,33% – Réu reconvinte que não se desincumbiu de comprovar as suas alegações (art. 373, I, CPC) – RECURSO DO RÉU RECONVINTE DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015518-17.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado PAULO EDUARDO VAZ VOLPI, são apelados/apelantes
BLUE ASTER S.A, CFB - ASSESSORIA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. e IMPACTO SEGURANÇA ELETRONICA
LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso das autoras e negaram provimento ao do réu
reconvinte. V.U. Sustentou oralmente o dr. Christian Garcia Vieira OAB/SP
168.814", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24159
Apelação n. 1015518-17.2017.8.26.0002
Comarca: São Paulo (7a Vara Cível
FR de Santo
Amaro)
Apelantes: PAULO EDUARDO VAZ VOLPI; BLUE ASTER
S/A;
CFB

ASSESSORIA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.;
IMPACTO
SEGURANÇA
ELETRÔNICA LTDA.
Apelados: OS MESMOS
Juíza: Dra. CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE
FATO
(RAMO
DE
SEGURANÇA)
CUMULADA
COM
APURAÇÃO
DE
HAVERES
Réu que foi sócio da
empresa
“IMPACTO
SEGURANÇA
ELETRÔNICA LTDA.”, pelo período
de 26/06/2014 a 30/01/2017

Existência da sociedade de fato por
tal período
Impossibilidade da
dissolução total da sociedade, como postulado pelas próprias
autoras reconvindas - Método de
apuração de haveres que se mostra
justo e adequado Manutenção da
procedência parcial da ação principal, exceto no tocante à
previsão de capitalização anual dos
juros
RECURSO DAS AUTORAS
PROVIDO EM PARTE.

AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
DE
SOCIEDADE
CUMULADA
COM
APURAÇÃO
DE
HAVERES

RECONVENÇÃO
Réu reconvinte
que pretende a modificação da r.
sentença, para constar que tem
direito
à
percepção
de
“pro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
labore”, bem como o equivalente a
50% do capital social da empresa a
partir
de
13/02/2015
-
Não
acolhimento
Acervo probatório
que demonstra tão somente a participação societária do réu reconvinte de
33,33%

Réu
reconvinte que não se desincumbiu
de comprovar as suas alegações
(art. 373, I, CPC)
RECURSO DO
RÉU RECONVINTE DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por BLUE ASTER
S/A,
CFB

ASSESSORIA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA. e IMPACTO SEGURANÇA ELETRÔNICA
LTDA. contra PAULO EDUARDO VAZ VOLPI, objetivando o
reconhecimento da sociedade de fato entre as partes (entre
19/01/2015 a 30/01/2017), a dissolução da sociedade Autora
IMPACTO com a exclusão do ré, além da apuração de haveres.
Consta da inicial que a coautora IMPACTO é
empresa
atuante
no
segmento
de
segurança,
voltada
especialmente para serviços de monitoramento eletrônico e
remoto de alarmes em imóveis comerciais e residenciais,
projetos
de
sistemas
eletrônicos
de
segurança
e
monitoramento/rastreamento, entre outros.
As coautoras BLUE ASTER e CFB integram o
quadro social da empresa IMPACTO; que o réu PAULO, na
condição de engenheiro, com especialidade em eletrônica,
solicitou ajuda financeira aos proprietários da IMPACTO,
considerando a relação de amizade entre eles à época.
Assim, afirmam que, em meados de 2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propuseram ao réu a participação societária na coautora
IMPACTO, na proporção de 33%; em 2015 foi realizada minuta
de alteração do contrato social, mas que acabou não sendo
assinada nem registrada.
Ressaltam que os documentos comprovam
o vínculo societário mantido entre as partes no período de
19/01/2015 a 30/01/2017.
Todavia, o réu passou a descumprir seus
deveres básicos de sócio; que a administração feita pelo réu
foi desastrosa para a empresa, não restando alternativa senão
ajuizar a presente demanda, objetivando o reconhecimento da
sociedade de fato juntamente com o réu, seguido de sua
exclusão e, pois, dissolução parcial da sociedade IMPACTO.
Pedem que a apuração dos haveres seja
realizada nos termos das cláusulas 10a e 12a, parágrafo 4o, do
contrato social da coautora IMPACTO (fls. 01/15).
Citado,
o
réu
ofertou
contestação
e
reconvenção, postulando: i) o reconhecimento da sociedade de
fato a partir de 26/06/2014 até 30/03/2017, com participação
societária de 33,33% até a saída de Alisson Ferini do quadro
societário; ii) o reconhecimento da alteração societária de
13/02/2015, com a saída do sócio Alisson Ferini Ferreira,
permanecendo na sociedade como sócios somente Blue Aster
S/A e o réu reconvinte PAULO, com 50% de participação
societária para cada um; iii) a condenação das autoras
reconvindas ao pagamento dos haveres e a decretação de
dissolução total da sociedade; iv) em não sendo a hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dissolução total, que a autora reconvinda Blue Aster S/A seja
intimada a reconstituir a sociedade no prazo de 180 dias; v) a
condenação das autoras reconvindas ao pagamento mensal de
pró-labore pelo período de 26/06/2014 a 30/01/2017 e dos
valores
correspondentes
a
participação
nos
lucros
do
reconvinte na sociedade, os quais não foram pagos desde o
exercício de 2014 (fls. 83/112).
Tendo em vista a concordância das partes
quanto ao estabelecimento da sociedade de fato e a
discordância a respeito de determinados pontos, o MM. Juízo
“a quo” deferiu a produção de prova pericial, ressaltando o
acesso do perito a todos os dados e contratos da empresa
IMPACTO e, eventualmente, de outras sociedades do grupo
econômico (fls. 272).
As
partes
apresentaram
quesitos
(fls.
277/278, 300/303 e 314/318).
O
laudo
pericial
foi
acostado
às
fls.
350/432; as partes se manifestaram (fls. 441/442, 462/466,
571/572 e 573/575); o perito prestou esclarecimentos (fls.
547/564 e 587/590).
Na audiência foram colhidos os depoimentos
pessoais do representante das autoras, do réu e de
testemunhas (fls. 655/656).
Na
sequencia,
adveio
r.
sentença
de
procedência parcial do pedido principal, cujo relatório se
adota, para reconhecer a existência da sociedade de fato da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa IMPACTO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA., pelo
período de 26/06/2014 a 30/01/2017 e que a participação
societária de Paulo Eduardo, tanto no ingresso na sociedade
(26/06/2014), quanto após a saída do sócio Alisson (02/2015)
é de 33,33%. Na mesma oportunidade, foi declarada a
dissolução
parcial
da
sociedade
IMPACTO
SEGURANÇA
ELETRÔNICA LTDA., com a retirada do sócio PAULO, fixando-
se a data de resolução em 30/01/2017, cabendo a réu PAULO
o
equivalente
a
R$
507.018,08,
valor
apurado
em
08/01/2018. Pela sucumbência parcial, cada parte arcará com
50% das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, de forma recíproca, no valor de R$ 3.000,00.
A reconvenção foi julgada parcialmente
procedente, para declarar o ingresso de PAULO EDUARDO VAZ
VOLPI, na qualidade de sócio da empresa, desde 26/06/2014.
Pela sucumbência, o réu reconvinte foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, além da verba
honorária fixada em R$ 5.000,00 (fls. 684/691).
Paulo Eduardo Vaz Volpi opôs embargos de
declaração, os quais foram acolhidos para esclarecer que as
autoras reconvindas não devem ser condenadas por litigância
de má-fé (fls. 698/699). Os embargos de declaração opostos
pelas autoras foram rejeitados (fls. 707/708).
Inconformadas, as partes apresentaram
apelação.
O réu reconvinte PAULO EDUARDO VAZ
VOLPI vem recorrer, sustentando, preliminarmente, a nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da r. sentença que julgou parcialmente procedente a sua
reconvenção, condenando-o ao pagamento da verba honorária
de R$ 5.000,00, ao argumento da ausência de fundamentação
quanto aos critérios utilizados para a fixação de tal quantia.
No mérito, afirma que restou comprovada a
existência do ajuste de pró-labore, fazendo jus ao recebimento
de R$ 15.000,00 mensalmente (de fevereiro de 2015 até a
dissolução da sociedade - 30/01/2017); que tem direito ao
recebimento de R$ 760.603,18 (equivalente a 50% do fundo
de comércio apurado pelo perito) e à participação nos lucros e
resultados durante o período da sociedade, ressaltando que o
valor não foi incluído no cálculo do Fundo de Comércio.
Diz
que
as
reconvindas
foram
as
verdadeiras sucumbentes, postulando a inversão do ônus da
sucumbência na reconvenção. Subsidiariamente, requer a
redução da verba honorária, equiparando-se por analogia ao
valor arbitrado na ação principal (fls. 710/729).
As autoras reconvindas BLUE ASTER S/A,
CFB
ASSESSORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA. e IMPACTO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. também
apelam, arguindo que o perito nomeado, sem qualquer critério
pré-estabelecido, apresentou laudo pericial (fls. 350/432), no
qual restou apurado patrimônio líquido negativo. Mas, por
outro lado, consignou (indevidamente) um valor de fundo de
comércio de R$ 1.584.962,17, com base na projeção de
suposto lucro futuro para o próximo triênio e na indevida
retroação dos resultados líquidos para o mês de janeiro de
2014, data anterior à entrada de Paulo Eduardo na sociedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o que conflita com as alegações de ambas as partes.
Ressaltam que, no curso de processo, as
autoras reconheceram a procedência do pedido reconvencional
quanto à dissolução total da sociedade, não sendo dado ao
Juízo determinar apenas a dissolução parcial, contra a vontade
de todos os sócios, nos termos do art. 1.033, parágrafo único,
Código Civil.
Alegam também que é preciso corrigir o
termo inicial dos juros de mora, considerando que, nos termos
do art. 1.031, §2o, do CC e art.609, do CPC, os haveres
deverão ser pagos na forma contratualmente ajustada, como
corretamente constou da sentença. Portanto, considerando
que a apuração dos haveres só ocorreu na sentença e que, por
consequência, o prazo estipulado em contrato ainda não fluiu,
não há que se falar em mora.
Subsidiariamente, pedem que os juros de
mora não fluam antes do nonagésimo dia após a sentença que
definiu a apuração de haveres, conforme dicção legal supletiva
do art. 1.031, §2o, do CC.
Por fim, pugnam pelo afastamento da
capitalização mensal de juros, uma vez que não há qualquer
convenção das partes nesse sentido e tampouco de juros
legais capitalizados no Código Civil para a hipótese em
discussão (fls. 734/756).
Recursos
devidamente
processados
e
respondidos (fls. 762/772 e 773/784).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve oposição ao rito de julgamento
virtual (fls. 787 e 788).
É o relatório.
Ação
principal
(reconhecimento
e
dissolução da sociedade de fato). O recurso das autoras
reconvindas deve ser provido em parte.
No caso, o réu PAULO foi sócio da empresa
“IMPACTO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.”, pelo período de
26/06/2014 a 30/01/2017, com a participação societária de
33,33%, restando incontroverso a quebra da “affectio
societatis”.
Quanto ao método de apuração de haveres,
como bem observado pela ilustre Magistrada de Primeiro Grau,
Dra. CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX, ao adotar o
laudo pericial: “O método de apuração de haveres pelo fundo
de comércio é prática mais justa para apurar-se o valor da
sociedade, como bem esclarecido pelo perito judicial (fls. 418).
Assim, mister se faz desprezar-se o valor declarado das cotas
contábeis e apurar-se o valor econômico da sociedade. (...)
Deve-se anotar, portanto, a correta conclusão do perito acerca
do "quantum" que as autoras devem ao réu, de modo que
homologo a conclusão pericial para declarar que o valor devido
é de R$ 507.018,08 (quinhentos e sete mil e dezoito reais e
oito centavos- fls. 590), sendo certo que referido valor deverá
ser pago nos termos do artigo 1.031 e parágrafos do Código
Civil. O §2o do citado artigo 1.031 do Código Civil reza que: "A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa
dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação
contratual em contrário". Grifei No contrato social, que não foi
levado a registro (fls. 50/60 e 117/127), constam as cláusulas
12a e 10a, §4o, que determinam que o pagamento do valor ao
sócio retirante deverá ser realizado nos termos previstos no
contrato, ou seja, em 36 parcelas iguais, mensais e
consecutivas, acrescidas de juros e correção monetária, sendo
a primeira parcela devida em 90 dias da sentença. Tal forma
de pagamento deve ser, portanto, acolhida, uma vez que de
acordo com a determinação legal a respeito” (fls. 688/689).
No tocante à dissolução da empresa, as
próprias autoras, ao contestarem a reconvenção, discordaram
do pedido de dissolução total, afirmando que “o mesmo
também não possui qualquer razão de ser, na medida em que
a referida sociedade possui atividades operacionais em curso,
empregados, e obrigações a serem cumpridas. Ou seja, não
existe qualquer motivo para a extinção compulsória da referida
sociedade” (fls. 237).
Cabe, vez mais, transcrever a r. sentença:
“o próprio representante das empresas autoras, Sérgio,
atualmente ainda é sócio da empresa "Impacto Segurança
Eletrônica", como se depreende do extrato da Jucesp (fls.
291/293), alteração esta efetuada em 10.07.2017, portanto,
posterior à retirada do réu da sociedade de fato,
demonstrando evidente interesse na continuidade da empresa
objeto da demanda. A alteração efetuada no contrato social da
empresa Impacto evidencia que se pretendia dar continuidade
às operações empresarias da sociedade, tanto que, após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
última regularização contratual, Sérgio figurou como detentor
de 99% das cotas sociais da empresa, e ainda há outro sócio
no contrato social, ou seja, Felipe Covelo Pinto, terceiro na
controvérsia, o que impede a extinção total da sociedade
nesse momento, mesmo havendo concordância das autoras,
como constou das alegações finais. A dissolução judicial total
da empresa, ademais, depende da existência das hipóteses
previstas no art. 1034, inc. I e II, do CC, o que não se verifica
no caso concreto” (fls. 689).
No que concerne aos juros moratórios, é
importante destacar que o valor apurado (R$ 507.018,08),
cabente ao sócio retirante PAULO EDUARDO, corresponde a
montante apurado em 08/01/2018, que já deveria ter sido
pago antes, em 30/01/2017 (data de sua retirada). De
conseguinte, os juros de mora incidam a partir da citação (art.
240, CPC).
Porém, a apelação das autoras merece
acolhimento quanto à capitalização anual. Com efeito, no
caso em debate não houve qualquer pactuação a respeito,
além de não se cuidar de contrato de mútuo (art. 591, Código
Civil).
Em conclusão, o recurso das autoras BLUE
ASTER S/A, CFB
ASSESSORIA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. e IMPACTO SEGURANÇA ELETRÔNICA
LTDA. merece guarida tão somente ao pedido de afastamento
de capitalização anual dos juros.
Da reconvenção. O réu reconvinte PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDUARDO VAZ VOLPI reitera a alegação de que teria direito ao
recebimento de pró-labore de R$ 15.000,00 mensal e de
percentual de 50% do capital social da empresa “IMPACTO
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.”.
Todavia, tais argumentos não encontram
lastro no acervo probatório.
Com relação ao pedido de “pro-labore”,
além de as testemunhas Adriana e Alisson terem provado a
inexistência de tal direito, perito foi categórico ao responder ao
quesito n. 11: “No tocante aos valores alusivos ao pró-labore,
a perícia se reporta ao contido no quesito 11 da série
promovida pelo réu, cujas respostas ao tema, em resumo
figuram como a seguir: não existem registros ou conta na
contabilidade de pagamentos quanto a rubrica pró-labore; o
valor de R$ 15.000,00 delineado pelo réu como sendo fruto de
pró-labore,
figura
registrado
na
contabilidade
como
adiantamento para despesas de viagem;” (fls. 431).
A
prova
que
restou
demonstrada
diz
respeito tão somente à participação societária do réu
reconvinte PAULO EDUARDO, na proporção de 33,33% do
capital social, apenas isso!
Nesse sentido, bem observado pela Ilustre
Magistrada de Primeiro Grau: “Ante os depoimentos colhidos,
mormente o do representante das autoras Sérgio e do ex-
sócio Alisson, que confirmou que foi Sérgio quem adquiriu
suas cotas sociais quando se retirou da empresa, assim como
o comprovante de pagamento da primeira parcela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$11.000,00, recebida pela testemunha Alisson (fls. 134), e o
quanto foi narrado pela testemunha Adriana, forçoso concluir-
se que foi Sérgio quem adquiriu a cota parte de Alisson
quando ele se retirou da sociedade. Assim, a partir da saída da
testemunha Alisson da sociedade, em 13/02/2015, as autoras
passaram a possuir 66,67% de participação nas cotas sociais
da empresa e o réu Paulo permaneceu com 33,33% das
cotas sociais da mesma. Ressalta-se que não houve
qualquer comprovação da participação do réu Paulo na
aquisição das cotas sociais de Alisson” (fls. 688) (g/n).
E
quanto
à
participação
nos
lucros,
acrescenta: “Por fim, com relação à participação do réu
reconvinte nos lucros da empresa desde o exercício de 2014
até a saída sua saída da sociedade em 01.2017, conforme se
verifica do laudo pericial e dos esclarecimentos prestados
posteriormente pelo perito judicial, os lucros relativos aos 36
meses anteriores ao período do cálculo do fundo do comércio
já foram considerados, além da projeção dos 03 anos futuros.
Estes cálculos ficam explicitados com mais detalhes às fls.
424/427 dos autos, onde foram devidamente pormenorizados,
denotando-se que não se observa prejuízo ao réu com a
ausência da entrega de toda a documentação solicitada pelo
perito. Desta forma, uma vez que reconhecido o direito do réu
reconviente em ser indenizado com base no cálculo de fundo
de comércio, julgo improcedente o pedido reconvencional, que
pedia para reconhecer direito a lucros referentes aos anos de
2014 a 01.2017, pois reconhecê-los seria verdadeiro "bis in
idem", acarretando enriquecimento ilícito, o que não se
admite” (fls. 690).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, nos termos do art. 373, I, CPC,
cabia ao réu reconvinte comprovar que é detentor de 50% do
capital social da empresa, após a retirada de Alisson, bem
como teria direito ao recebimento de pró-labore, ônus do qual
não se desincumbiu.
De conseguinte, o réu reconvinte não faz
jus ao recebimento de 50% do fundo de comércio, conforme
pretendido, mas tão somente ao valor estabelecido na r.
sentença (equivalente a 1/3).
No mais, fica mantida a verba sucumbencial
a favor do advogado das autoras, no montante de R$
5.000,00, como bem equacionado a fls. 691.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento em parte ao recurso das autoras e nego
provimento ao do réu reconvinte.
SÉRGIO SHIMURA
Relator